Tribunal: TJDFT
Processo: 0003133-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, contra acórdão de ID –14564022. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14861563. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANTONIA LAURIZETE FREITAS FEITOSA e EDUARDO ALVES FEITOSA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator